Tribunal: STF
Processo: RMS 37409
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ATO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



1.     Trata-se de recurso ordinário constitucional interposto pelo Estado do Maranhão, com espeque no art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão do Órgão Especial do TST proferido em sede de mandado de segurança. 



2.     Passo a narrar, cronologicamente, a situação.



3.     Em 12 de junho de 2019, no Tribunal Superior do Trabalho, o ministro relator do processo nº 0017404-21.2016.5.16.0006 negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento de falta de transcendência, devido à ausência de transcrição de trecho do acórdão que consubstancia o prequestionamento da matéria, ou seja, por não preenchimento do requisito recursal insculpido no art. 896, §1º-A, inciso I, da CLT, tendo sido determinada a baixa imediata dos autos, considerando a irrecorribilidade do ato jurisdicional.



4.     O Estado do Maranhão impetrou mandado de segurança em face dessa decisão monocrática, no próprio TST, cuja petição inicial foi indeferida liminarmente pelo relator do writ, tombado sob o número 1000471-13.2019.5.00.0000, sob o fundamento de que o mandado de segurança não é cabível como meio de revisão da decisão após o esgotamento dos recursos. 



5.     Em seguida, o ente público interpôs agravo regimental, que foi desprovido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão realizada em 10 de fevereiro de 2020, conforme acórdão de fls. 180/181. 



6.     Dessa decisão colegiada do TST a parte recorre ordinariamente ao Supremo Tribunal Federal. 



7.     Despacho de id. 9 determinou vista à Procuradoria-Geral da República para parecer.



8.     A PGR se manifestou (id. 12) pelo desprovimento do recurso ordinário e, caso seja dado provimento ao recurso, pela denegação da segurança. O parecer restou assim ementado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO DO WRIT EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA 268 DO STF. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL CONTRA ATO DE ÍNDOLE JURISDICIONAL, SALVO MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DA DECISÃO. 1. Como dispõe o artigo 5º, inciso III, da Lei 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. No mesmo sentido, a Súmula 268 do STF. Por conseguinte, o instrumento eleito pela parte não é apto à veiculação da sua pretensão jurídica, por ausência de utilidade processual. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional do Plenário, de órgão fracionário ou do relator quando não se revestir de teratologia, de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder, pois tais atos decisórios são passíveis de recurso específico ou ação rescisória. Precedentes.



9.     Os autos vieram a mim conclusos.



10.     É o relatório. Decido.



11.     O acórdão combatido restou assim ementado: 



    AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA INCABÍVEL. ESGOTAMENTO DE TODAS AS VIAS PROCESSUAIS DISPONÍVEIS. TRÂNSITO EM JULGADO. Nos termos do § 5º do art. 896-A da CLT, incluído pela Lei nº 13.467, de 2017, “É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria”. Nesse contexto, aplica-se ao caso a Orientação Jurisprudencial nº 99 da SBDI-2 do TST, segundo a qual: “Esgotadas as vias recursais existentes, não cabe mandado de segurança”. Agravo não provido.



12.     Como se pode observar, a decisão recorrida fundou-se na premissa de que não cabe mandado de segurança como meio de impugnar decisões judiciais em face das quais foram exauridas as vias recursais.



13.     Tal orientação é consentânea com a jurisprudência consagrada por este Supremo Tribunal Federal no sentido do não cabimento do mandado de segurança como substitutivo recursal, excetuadas situações excepcionalíssimas.



14.     Com efeito, o mandado de segurança somente é admitido em face de decisões jurisdicionais diante da presença concomitante das seguintes circunstâncias: (i) inexistência de meio recursal apto a reverter a decisão judicial desfavorável; (ii) ausência de trânsito em julgado, consoante art. 5º, III, da Lei 12.016/09 e (iii) comprovada inequívoca teratologia ou ilegalidade da decisão judicial.



15.     Nesse sentido: 



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO ENDEREÇADA A IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. ÓBICE DO ART. 5º, III, DA LEI Nº 12.016/2009 E DA SÚMULA Nº 268/STF. 1. Nos termos do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 268/STF, afigura-se incabível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional transitado em julgado. 2. Inaplicável o art. 85, § 1º, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. (RMS 31777 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254  DIVULG 20-11-2019  PUBLIC 21-11-2019)



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ELEITORAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS 267 e 268/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. A análise do writ foi exauriente, respeitados os estreitos limites dessa via mandamental, como se pode verificar no documento eletrônico correspondente. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - Os enunciados das Súmulas 267 e 268/STF são claros ao explicitarem que “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição” ou “contra decisão judicial com trânsito em julgado”. IV – Conheço dos embargos declaratórios como agravo regimental para nega-lhe provimento. (RMS 36363 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 06/05/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102  DIVULG 15-05-2019  PUBLIC 16-05-2019)



16.     Aponto, ainda, no mesmo sentido: RMS 38211, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 09/12/2021, e RMS 37828, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 14/12/2021.



17.     Na espécie em exame, constato que tanto ocorreu o trânsito em julgado da decisão que se buscava rever como não foram demonstradas a patente ilegalidade ou a inequívoca teratologia no ato judicial questionado que poderiam tornar cabível a impetração.



18.     Destaco que a decisão do ministro relator do AIRR 0017404-21.2016.5.16.0006 aplicou de modo escorreito o art. 896-A, §5º, da CLT, pelo que não se pode falar em patente ilegalidade de decisão que aplica, fielmente, dispositivo legal.



19.     Considerou o relator que o ora recorrente deixou de transcrever o trecho do acórdão que, em seu entendimento, consubstanciaria o prequestionamento da matéria, do que resultou a impossibilidade de verificar a transcendência do seu recurso.



20.     O ato jurisdicional em face do qual foi impetrado mandado de segurança dispõe: 



    [...] De plano, verifico a existência de vício formal na revista, consistente na ausência de preenchimento do requisito contido no art. 896, § 1º-A, inciso I, da CLT, o que torna obsoleto o exame da transcendência da questão de fundo contida no recurso obstado, dado que, ante o não preenchimento de requisito essencial para a validade do ato processual, o pleito recursal não reunirá condições de regular processamento no âmbito desta Corte Superior. Na hipótese, a parte deixou de transcrever o trecho que consubstancia o prequestionamento das matérias que pretende ver processadas no seu recurso de revista, o que desautoriza o enfrentamento da matéria sob o prisma de ofensas a dispositivos de lei e da Constituição Federal, bem assim quanto à divergência jurisprudencial, até porque o prequestionamento não demonstrado inviabiliza o próprio cotejo analítico de teses, e também redunda na impossibilidade de alcance do dissenso invocado, inclusive quanto à eventual discrepância da decisão recorrida com teses contidas nos verbetes de súmula ou de orientação jurisprudencial desta Corte Superior. 



21.     A análise dos fundamentos da decisão permite constatar, primo ictu oculi, a ausência de qualquer teratologia na apreciação judicial, tendo ocorrido, ao contrário, razoável ajuste do caso à luz do direito, de modo a restar injustificável o cabimento do mandado de segurança na origem.



22.     Restando patente o não cabimento do mandado de segurança na origem, deve ser negado provimento ao presente recurso ordinário. 



23.     Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso ordinário em mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator